Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600356-64.2024.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
11/10/2024
Número: 0600356-64.2024.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 17/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600356-
64.2024.6.16.0061, (DRAP 0600346-20.2024.6.16.0061), nos termos dos artigos 46 e 58 da Resolução
n.º 23.609/2019, indeferiu o pedido de registro de candidatura de João Alberto Graça, para
concorrer ao cargo de Vereador. (Indeferimento ao Registro de Candidatura João Alberto Graça,
para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 70000, pelo(a) 70 - Avante, no Município de
Arapongas. Se vislumbra que não foi preenchido um dos requisitos legais para o registro pleiteado.
Durante a análise do pedido de registro de candidatura, observou-se que o candidato foi demitido
do serviço público, o que pode implicar na inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "o", da Lei
Complementar nº 64/90. Este dispositivo estabelece que aqueles que forem demitidos do serviço
público em decorrência de processo administrativo ou judicial são inelegíveis por um período de 8
anos, contados a partir da decisão, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder
Judiciário. No presente caso, não há qualquer indício de que a decisão administrativa que
determinou a demissão do candidato tenha sido suspensa ou anulada pelo Judiciário, o que
mantém a inelegibilidade prevista). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOAO ALBERTO GRACA (RECORRENTE)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
FERNANDO ROCHA BERESTINO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44078976
27/09/2024
11:35
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.495

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600356-64.2024.6.16.0061 –
Arapongas – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: JOAO ALBERTO GRACA
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: FERNANDO ROCHA BERESTINO - OAB/PR61463-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: DIREITO ELEITORAL. REGISTRO
DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO DE
OFÍCIO. CAUSA DE INELEGIBILIDADE
NÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE
I N T I M A Ç Ã O .
V I O L A Ç Ã O
A O
CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.
NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO
DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR
P R O C E S S A M E N T O . R E C U R S O
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra sentença que
indeferiu o registro de candidatura de João
Alberto Graça ao cargo de vereador, com
base em supostas inelegibilidades, sem
oportunizar manifestação prévia do
candidato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
verificar se o indeferimento do registro de
candidatura pode ocorrer sem que seja
concedida oportunidade de manifestação
quanto a causas de inelegibilidade não
Num. 44078976 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:35:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711350057800000043030893
Número do documento: 24092711350057800000043030893
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:48:37

impugnadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As condições de elegibilidade e as
causas de inelegibilidade são matérias de
ordem pública e podem ser conhecidas de
ofício, desde que assegurados o
contraditório e a ampla defesa.
4. A ausência de intimação do candidato
para manifestação sobre as inelegibilidades
identificadas viola os artigos 36, § 2º, e 50,
§ 1º, da Resolução TSE nº 23.609/2019,
bem como o entendimento consolidado na
Súmula TSE nº 45.
5. A sentença que indeferiu o registro de
candidatura sem garantir a oportunidade de
defesa é nula, devendo os autos retornarem
à origem para regular processamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.

Tese de julgamento: O indeferimento do
registro de candidatura com base em
causas de inelegibilidade não impugnadas
exige prévia intimação do candidato, sob
pena de nulidade da decisão.

Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.609/2019, arts. 36, § 2º, e 50, §
1º; Súmula TSE nº 45.

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
AI nº 11902, rel. Min. Rosa Weber, publ.
24/11/2017; Súmula TSE nº 45.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, do requerimento de registro de candidatura de JOAO ALBERTO GRACA
Num. 44078976 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:35:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711350057800000043030893
Número do documento: 24092711350057800000043030893
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:48:37

para o cargo de vereador (id. 44023821) no município de Arapongas.

Publicado o edital, não houve impugnação (id. 44023850).

Por sentença (id. 44023859), foi indeferido o registro do candidato, ao fundamento de
inelegibilidade por demissão do serviço público e de suspensão dos direitos políticos pela
condenação por ato de improbidade administrativa.

Embargos de declaração foram opostos (id. 44023866) e rejeitados (id. 44023872).

Inconformado, o requerente recorreu (id. 44023878), aduzindo, em síntese, que: (i) houve
violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como aos artigos 36 e 50 da Resolução TSE nº
23.609/2019; (ii) o Ministério Público Eleitoral não impugnou o registro de candidatura, mas
apontou supostas inelegibilidades do recorrente no seu parecer final; (iii) sem abrir prazo para
manifestação, o juízo a quo acolheu a promoção ministerial.

Pede, ao final, o provimento no sentido de cassar a sentença proferida e determinar a baixa dos
autos para regular processamento.

Contrarrazões (id. 44023881), com preliminar de não conhecimento por intempestividade e, no
mérito, pelo não provimento.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento
(id. 44045783).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Preliminar: intempestividade

Alega o Ministério Público Eleitoral, em contrarrazões, que o recurso seria
intempestivo, já que não foi interposto no prazo do artigo 8º da LC nº 64/90, que não seria
interrompido pelos embargos de declaração opostos, invocando precedente do TSE nos
autos de AgR-AI 11902.

A preliminar é manifestamente improcedente.

O precedente invocado pelo órgão ministerial de primeira instância trata de
prestação de contas de exercício financeiro e está assim ementado, na parte que
interessa:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. PARTIDO REPUBLICANO
DA ORDEM SOCIAL (PROS). RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO NA
ORIGEM. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO
GROSSEIRO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO
NOS PRÓPRIOS AUTOS INTEMPESTIVO. INTERPOSIÇÃO CONTRA
DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS
Num. 44078976 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:35:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711350057800000043030893
Número do documento: 24092711350057800000043030893
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:48:37

INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA
Nº 25/TSE. NÃO PROVIMENTO.
Histórico da demanda
1. Contra decisão monocrática exarada pelo relator no Tribunal Regional
Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE/RJ) - pela qual não conheceu, por
intempestividade, dos embargos de declaração opostos contra acórdão pelo
qual julgadas não prestadas as contas - interpôs recurso especial o Diretório
Estadual do Partido Republicano da Ordem Social (PROS).
2. Não admitido o recurso especial eleitoral pela Presidência do TRE/RJ, o
PROS opôs embargos de declaração, cuja decisão pelo não conhecimento foi
atacada por meio de agravo nos próprios autos.
3. Negado seguimento ao agravo de instrumento, monocraticamente, em
razão da intempestividade e do não esgotamento das instâncias ordinárias.
Do agravo regimental
4. Não se conhece de agravo manejado após o decurso do prazo de três
dias, contados da publicação da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial.
5. À luz da jurisprudência desta Corte Superior, o agravo é o único recurso
cabível contra decisão que nega seguimento a recurso especial, hipótese em
que a oposição de embargos de declaração não interrompe nem
suspende o prazo recursal, por constituir erro grosseiro.
(...) [TSE, AgR-AI nº 11902, rel. Min. Rosa Weber, publ. 24/11/2017, não
destacado no original]

Como se extrai com enorme clareza do precedente, a oposição de embargos
de declaração somente não importou em interrupção do prazo recursal, naquele caso
concreto, por ter configurado erro grosseiro, segundo a jurisprudência então dominante no
TSE.

No caso dos presentes autos, não há sequer alegação de que a oposição de
embargos de declaração teria configurado erro grosseiro, de modo que o precedente não
guarda qualquer possibilidade de aplicação.

Sendo assim, aplica-se na íntegra a previsão legal contida no artigo 275, § 5º,
do Código Eleitoral:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil.(Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015)
(...)
§ 5º Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de
recurso. (Incluído pela Lei nº 13.105, de 2015)

Considerando que a previsão legal é expressa no sentido de que os
embargos de declaração interrompem o prazo recursal, sem qualquer distinção quanto à
espécie processual em que aviados, o prazo para interposição de recurso conta-se, por
inteiro, a partir da intimação do resultado do julgamento dos embargos. REJEITO a
preliminar.

Admissibilidade - conclusão
Num. 44078976 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:35:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711350057800000043030893
Número do documento: 24092711350057800000043030893
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:48:37

O recurso é tempestivo, eis que a decisão resolutiva dos embargos de
declaração foi publicada em 09/09/2024 e as razões foram protocoladas em 12/09/2024.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, dele CONHEÇO,
assim como das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

Insurge-se o recorrente contra o indeferimento do seu registro de candidatura.

Alega que:

(i) houve vício grave de cerceamento de defesa por terem sido consideradas
na sentença hipóteses de inelegibilidade que não foram submetidas ao contraditório;

(ii) com isso, restaram violados os artigos 36, § 2º, e 50, § 1º, da Resolução
TSE nº 23.609/2019, bem como a Súmula TSE nº 45.

Invoca precedentes e pede, ao final, o provimento, declarando-se a nulidade
da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento.

A questão foi assim dirimida na sentença resolutiva de embargos de
declaração:

A Resolução TSE nº 23.609/2019, em seus artigos 36 e 50, define os
procedimentos relacionados ao registro de candidaturas e à impugnação,
regulamentando o devido processo e as garantias processuais, como o direito
ao contraditório e à ampla defesa. Contudo, quando se trata de
irregularidades insanáveis que comprometam as condições de elegibilidade
ou que configurem inelegibilidade, como as apontadas nos autos, a decisão
pelo indeferimento pode ser proferida sem que a simples intimação ou
diligência requerida altere o quadro fático-jurídico.
Contudo, sabe-se que as condições de elegibilidade e as causas
de inelegibilidade são matérias de ordem pública, revestidas de grande
interesse social consistente em se aferir a probidade dos candidatos a cargos
eletivos, remanescendo possibilidade de reconhecimento de ofício,
independentemente da existência ou não de impugnação ao registro.
Na hipótese dos autos, as causas que conduziram ao indeferimento do
registro de candidatura consistem em irregularidades insanáveis, que, por sua
natureza, inviabilizam a correção por simples manifestação ou diligência,
como pretendido pelo embargante. Nesse contexto, a intimação na forma
requerida não produziria efeito prático ou útil ao processo, visto que não seria
capaz de alterar o resultado já proferido.

Como deflui da fundamentação acima, o procedimento adotado em primeiro
grau é manifestamente contrário às normas de regência, além de violar de forma frontal
os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Reconstituindo o trâmite em primeiro grau na parte que interessa a esta
análise, tem-se a seguinte situação:
Num. 44078976 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:35:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711350057800000043030893
Número do documento: 24092711350057800000043030893
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:48:37

(i) a primeira notícia nos autos de que o recorrente teria contra si o registro de
uma possível causa de inelegibilidade veio em 26/08/2024 (id. 44023851), com a juntada
de relatório do sistema Infodip;

(ii) o relatório (id. 44023852) traz notícia de demissão do serviço público,
figurando como órgão comunicante a Corregedoria do Ministério da Economia e indicando
que o ato seria a Portaria ME nº 382, de 11/11/2020, constando ainda as seguintes
informações complementares: "SEI TSE Nº 2020.00.000012242-9. PAD Nº
47909.000729/2017-72. DESTITUIÇÃO DO CARGO EM COMISSÃO".

(iii) na sequência, foi elaborado pelo Cartório Eleitoral o "relatório de
requisitos para o registro - analítico" (id. 44023853), no qual consta que o recorrente
preenche todos os requisitos para obter o registro, exceto a referida causa de
inelegibilidade;

(iv) ainda em 26/08/2024, foi emitida intimação para o MPE via sistema PJE
(id. 44023854);

(v) na sua manifestação (id. 44023856), prestada em 27/08/2024, o MPE, a
par de endossar a inelegibilidade pela demissão do serviço público, aduz nova causa de
inelegibilidade, não arguida anteriormente nos autos:

Além disso, o candidato conta com condenação por ato doloso de
improbidade (autos 0003019-19.2004.8.16.0045 – mov. 1.3 – fls. 112/125, art.
10, inciso I, da Lei 8249/92), o qual encontra-se, atualmente em fase de
cumprimento de sentença.
Como cediço, os atos de improbidade administrativa acarretam para o
agente, dentre outras sanções, a suspensão de seus direitos políticos,
restrição que se impõe apenas após o trânsito em julgado da condenação,
assim permanecendo pelo tempo expressamente fixado na decisão. Nesta
circunstância, ou seja, com direitos políticos suspensos, o condenado não
reúne uma das condições de elegibilidade, exatamente a que está prevista no
art. 14, § 3º, II, da Constituição Federal. Neste sentido, vale a pena lembrar o
entendimento doutrinário e jurisprudencial aplicável à espécie:
(...)
Lado outro, a condenação à suspensão de direitos políticos, pelo
cometimento de ato doloso de improbidade administrativa, desperta outro
impedimento à candidatura, qual seja, a inelegibilidade prevista no art. 1º, I,
alínea “l”, da LC n. 64/90, com redação dada pela LC n. 135/2010, incidente
sempre que a conduta importar (i) lesão ao patrimônio público e (ii)
enriquecimento ilícito para o agente ou terceiros, situações presentes nas
hipóteses dos art. 9º e 10, da Lei n. 8.429/92. E essa inelegibilidade –
diferentemente da suspensão de direitos políticos – já se impõe desde a
condenação por órgão judicial colegiado (Tribunal de Justiça, Tribunal
Regional Federal, etc.), portanto, antes do trânsito em julgado. E esse
impedimento, como igualmente resulta da liberal disposição legal, perdura até
o transcurso de 8 anos após o cumprimento da pena. Em resumo, aquele que
tem condenação por ato doloso de improbidade em uma das hipóteses
mencionadas na alínea “l”, fica inelegível pelo período de tempo que vai da
Num. 44078976 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:35:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711350057800000043030893
Número do documento: 24092711350057800000043030893
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:48:37

condenação por órgão colegiado (Tribunal) até oito anos após o cumprimento
das penas impostas na decisão condenatória, equivalendo dizer que o
impedimento se lhe impõe durante a tramitação de recurso (especial ou
extraordinário), durante o cumprimento das penas (suspensão de direitos
políticos, multa, ressarcimento ao erário, etc) e pelos oito anos subsequentes
ao fim destas. Confira-se a redação do citado art. 1º, I, “l”, da LC n. 64/90:
(...)
Ante o exposto, o Ministério Público Eleitoral manifesta pelo indeferimento do
pedido de registro de candidatura acima especificada, ao cargo de vereador.

(vi) Ato contínuo, os autos foram conclusos em 28/08/2024 (id. 44023857),
vindo o juízo a quo a proferir sentença na mesma data (id. 44023859), acolhendo ambas
as arguições de inelegibilidade e indeferindo o registro de candidatura;

(vii) o recorrente opôs embargos de declaração (id. 44023866) alegado
exatamente a falta de intimação quanto às causas de inelegibilidade acolhidas na
sentença;

(viii) o juízo a quo rejeitou os embargos de declaração.

A matéria é regulada nos artigos 36 e 50 da Resolução TSE nº 23.609/2019:

Art. 36. Constatada qualquer falha, omissão, indício de que se trata de
candidatura requerida sem autorização ou ausência de documentos
necessários à instrução do pedido, inclusive no que se refere à inobservância
dos percentuais previstos no § 2º do art. 17 desta Resolução, o partido
político, a federação, a coligação, a candidata ou o candidato será intimado(a)
para sanar a irregularidade no prazo de 3 (três) dias ( Lei nº 9.504/1997, art.
11, § 3º ). (Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021)
§ 1º A intimação a que se refere o caput poderá ser realizada de ofício.
§ 2º Se a juíza ou o juiz ou a relatora ou o relator constatar a existência de
impedimento à candidatura que não tenha sido objeto de impugnação ou
notícia de inelegibilidade, deverá determinar a intimação da(o) interessada(o)
para que se manifeste no prazo de 3 (três) dias.

Art. 50. O pedido de registro da candidata ou do candidato, a impugnação, a
notícia de inelegibilidade e as questões relativas à homonímia devem ser
julgados em uma só decisão.
§ 1º Ainda que não tenha havido impugnação, o pedido de registro deve ser
indeferido quando constatado pelo juízo competente a existência de
impedimento à candidatura, desde que assegurada a oportunidade de
manifestação prévia, nos termos do art. 36 desta Resolução. (Incluído pela
Resolução nº 23.675/2021)

Portanto, tendo sido identificada possível causa de inelegibilidade, a
intimação do recorrente não era uma faculdade do juízo e sim uma imposição legal,
decorrente dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do
contraditório, o que já encontra plasmado na jurisprudência do TSE com a adoção da
Súmula TSE nº 45:

Num. 44078976 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:35:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711350057800000043030893
Número do documento: 24092711350057800000043030893
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:48:37

Súmula-TSE nº 45
Nos processos de registro de candidatura, o Juiz Eleitoral pode conhecer de
ofício da existência de causas de inelegibilidade ou da ausência de condição
de elegibilidade, desde que resguardados o contraditório e a ampla defesa.

Sendo incontroverso que o recorrente teve o registro de candidatura
indeferido sem que lhe tenha sido aberta oportunidade de manifestação quanto às causas
de inelegibilidade acolhidas em sentença, a nulidade desta é manifesta, devendo os autos
voltarem à origem para regular processamento.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, DOU-LHE provimento para, declarando a nulidade da sentença, determinar o
retorno dos autos à origem para regular processamento, com a abertura de prazo para
manifestação do recorrente nos termos dos artigos 36, § 2º, e 50, § 1º, da Resolução TSE
nº 23.609/19.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600356-
64.2024.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: JOAO ALBERTO GRACA - Advogados do(a) RECORRENTE: PAULO
MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447, MARCELO KAZUSHI BRUGIN
MATSUBARA - PR29367, LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - PR101043, GUSTAVO
PEREIRA COELHO MARTINS - PR47468, FERNANDO ROCHA BERESTINO - PR61463-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44078976 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:35:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711350057800000043030893
Número do documento: 24092711350057800000043030893
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:48:37

SESSÃO DE 26.09.2024

Num. 44078976 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:35:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711350057800000043030893
Número do documento: 24092711350057800000043030893
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:48:37